Tribunal: TJDFT
Processo: 0708733-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708733-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: H.L.F.O. IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de H.L.F.O., onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por incursão no artigo 129, § 13, e artigo 140, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06. O inquérito policial referência n. 0701974-92.2024.8.07.0010 foi distribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria. Informou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4-março-2024, por ter, supostamente, ofendido a integridade física de sua companheira, causando-lhe lesões corporais, e por tê-la injuriado. Em 6-março-2024, em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da ofendida. Asseverou que a prisão preventiva é medida excepcional, e, no caso, não se faz necessária, uma vez que: a) não havia medidas protetivas em vigor; b) não há um histórico extenso e grave de de violência doméstica do paciente contra a vítima; c) as lesões corporais não foram graves; d) o paciente informou endereço diverso do da vítima, caso seja solto, a fim de evitar a aproximação com a ofendida. Dessa feita, medidas cautelares diversas da prisão revelam-se proporcionais e adequadas ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 56552995, pp. 5/8), que, em 4-março-2024, policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local indicado, os policiais se depararam com a vítima com um dos olhos roxo e o lábio inferior cortado. Ao ser indagada, a vítima informou que havia sido agredida pelo companheiro, o ora paciente H., razão pela qual ele foi preso em flagrante no interior da casa. A vítima apresentava lesões aparentes e foi submetida a exame no IML, requereu medidas protetivas, e ao responder o “formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, relatou histórico de violência doméstica por parte do paciente, o qual já lhe agrediu fisicamente de diversas formas (com soco, tapa, chute, puxão de cabelo, queimadura), além de lhe proferir ameaças de morte. Em 5-março-2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente por incursão no art. 129, §13o, e art. 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Narrou a denúncia (ID 56552996, pp. 15/16): No dia 4 de março de 2024, por volta das 19h30min, na (...) SANTA MARIA/DF, o denunciado H.L.F.O., com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira E.C.S., ocasionando-lhe as lesões constantes do laudo de exame de corpo de delito de ID 188732334, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e local supracitadas, o denunciado, após uma discussão com a vítima, desferiu diversos socos no rosto dela, lesionando-a no nariz, na boca e no queixo. O denunciado ainda chamou a vítima de “prostituta, vagabunda, demônio e desgraçada” Por fim, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo “que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”. Os delitos foram praticados em contexto delimitado pela Lei 11.340/2006 e apresentam motivação de gênero. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em 6-março-2024, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, haja vista o modus operandi da conduta (a vítima foi agredida com socos e chutes), o histórico de violência doméstica por parte do paciente, e diante da reiteração criminosa. Confira-se (ID 56552996, pp. 22/25): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria agredido violentamente a vítima com socos e chutes, causando lesões em sua boca, nariz e queijo. A vítima também relata que após a retirada das medidas protetivas que foram aplicadas em desfavor do autuado, ele a teria agredido e a injuriado constantemente. No presente caso, a vítima teria sido lesionada com diversos socos e chutes em razão, apenas, de ter conversado sobre a situação do relacionamento com o autuado com o filho deste. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de lesão corporal e ameaça praticados contra a mesma vítima, inclusive com denúncia recebida. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ademais, registro que a medida cautelar de monitoramento eletrônico não se mostra suficiente para se acautelar a vítima, posto que ela requereu a proibição do autuado de frequentar determinados lugares na cidade de Novo Gama/GO, dentre eles o seu local de trabalho. Tal circunstância prejudica sobremaneira o uso da tornozeleira eletrônica no presente caso. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de H.L.F.O., (...), com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. (Grifo nosso) Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa da decisão, ela se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” da conduta que ensejou a prisão em flagrante do paciente. Ainda, o paciente possui histórico de violência doméstica contra a sua companheira, com medidas protetivas fixadas anteriormente e ação penal em curso também por lesão corporal e ameaça contra ela (ação penal n. 0703588-69.2023.8.07.0010 - ID 56564597). Tais circunstâncias revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de sua companheira e justificam a sua prisão cautelar, uma vez que demonstram que o paciente possui comportamento agressivo contra a pessoa com quem convive maritalmente há anos, agredindo-a no ambiente doméstico e familiar. Desse modo, a reiteração em condutas agressivas por parte do paciente em desfavor da sua companheira demonstra que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator